Tribunal: TJBA
Processo: 8185253-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8185253-67.2024.8.05.0001 - AGRAVO INTERNO Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVADO/APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVANTE/APELADO: BARRA NEWS COMERCIO LTDA - ME Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184, DO STF (art. 927, III, DO CPC). DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO COM FULCRO NO ART. 932, IV, “B”, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor com fundamento no princípio da eficiência administrativa. 2. A presente execução fiscal envolve dívida no valor de R$ 5.749,58 (cinco mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), portanto, inferior a R$10.000,00, quando do seu ajuizamento, bem como não tinha movimentação útil há mais de um ano, sem sequer ter sido aperfeiçoada a citação do executado. Desta forma, seja sob o prisma do Tema nº 1184 do STF, da Resolução nº 547 do CNJ, a extinção da execução fiscal é medida que se impõe para a eficiência administrativa e celeridade processual. 3. Logo, a decisão agravada está em conformidade com o entendimento consolidado do STF, não havendo afronta ao contraditório, à ampla defesa ou à necessidade de intimação prévia. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8185253-67.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada BARRA NEWS COMERCIO LTDA - ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO , nos termos do voto do relator. Salvador, .